Tribunal: STF
Processo: ARE 1578086
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ PROCESSUAL DO EXEQUENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE ATOS PROTELATÓRIOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ALEGADA PROCRASTINAÇÃO DO CREDOR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA QUANTO A JUROS. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE QUE SEJA RECONHECIDA A MÁ-FÉ PROCESSUAL DO AGRAVADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE ATOS PROTELATÓRIOS NO FEITO, NO INTUITO DE POSTERGAR A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO A QUE FAZ JUS, E ASSIM LOCUPLETAR-SE COM OS JUROS INCIDENTES SOBRE O VALOR EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ATUAR PROCRASTINATÓRIO DO CREDOR. CONSTATAÇÃO DE INÚMERAS MANIFESTAÇÕES DO RECORRIDO NOS AUTOS DE ORIGEM, NO SENTIDO DE REQUERER A HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E A PERTINENTE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO PARA PERCEPÇÃO DOS VALORES QUE LHE SÃO DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 2.332, POIS OPERADA A PRECLUSÃO CONSUMATIVA, JÁ QUE AMBAS AS PARTES CONCORDARAM COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS EM FEVEREIRO DE 2011. MANUTENÇÃO DO DECISUM. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência de suposta má-fé processual, pelo alegado atuar protelatório do apelado no feito de origem, a fim de que esse viesse a se locupletar com os juros incidentes sobre o crédito a ele devido, bem como sobre a suposta inobservância do que fora decidido na ADI nº 2.332 (ou seja, os juros de mora na desapropriação incidiriam à razão de 6% ao ano, a partir de 24.08.2001). Na decisão agravada, o juízo a quo determinou tão somente que, após o devido contraditório, houvesse a expedição de prévia de precatório com base nos cálculos apresentados às fls. 1.257 (em fevereiro de 2011 – total de R$ 6.108.775,98), com os quais ambas as partes concordaram expressamente na ocasião, não havendo que se falar, por ora, em excesso de execução ou em alteração daqueles cálculos para sobre eles fazer incidir o determinado na ADI nº 2.332 (17.05.2018), pois, por óbvio, sobre a questão operou-se o instituto da preclusão. Nesse sentido, ressalta-se a existência de incontáveis precedentes deste Tribunal de Justiça sobre a questão. Aliás, como cediço, a expedição de prévia de precatório visa, apenas, facilitar o acesso das partes às suas informações, para que, somente após a concordância de todos sobre seu conteúdo, seja possível imprimirem o ofício definitivo. Observa-se, por oportuno, que quanto à correção monetária e a incidência de juros de mora sobre o montante exequendo, objeto da futura prévia de precatório, o magistrado condutor do feito no juízo de origem abriu vista ao Estado do Rio de Janeiro para manifestar-se sobre os cálculos de atualização apresentados pelo ora agravado, às fls. 1.728. Dessa forma, considerando que sequer foi apresentada impugnação específica a esses cálculos no juízo de origem, qualquer manifestação dessa corte acerca da matéria configuraria odiosa supressão de instância, com a qual não se pode coadunar. Outrossim, em que pese sobressaltar que a demora na conclusão do feito possa gerar, futuramente, um débito para a fazenda pública estadual estimado em mais de quarenta milhões de reais, em razão da atualização do débito exequendo, o compulsar dos autos convence quanto à ausência de comprovação de má-fé e atitude protelatória do exequente, ora agravado, cujo objetivo seria postergar o feito e capitalizar valores pelo uso da burocracia da máquina judiciária a seu favor. Isso porque, nos autos de origem, em reiteradas oportunidades ao longo dos anos, o agravado concordou com os cálculos apresentados e requereu a expedição do competente precatório, como é possível observar às fls. 904, 921, 1.089, 1.142, 1.257, 1.513, dentre outras tantas manifestações, ainda que, aparentemente, de igual forma não possa ser atribuído ao Estado do Rio de Janeiro (e ao seu atuar no feito) o injustificado atraso na expedição do documento após a concordância (de ambas as partes) com os cálculos, nos idos de 2011. Sobre o ponto, é apropriado consignar que o trânsito em julgado dos embargos à execução opostos pelo Estado do Rio de Janeiro em 2005 somente foi certificado no ano de 2015 (fls. 1.690), não sendo demais supor que tal circunstância impediu o exequente de requerer a expedição do precatório neste período, o que justificaria a inércia a ele atribuída pelo ora agravante. Contudo, pontue-se que o parecer ministerial de fls. 1.590 não aludiu à suposta atitude protelatória do exequente, como quer fazer crer o agravante, mas sim, que a demora na determinação de expedição do precatório sobre os cálculos de fls. 1.257 (ano de 2011) não poderia ser imputada ao Estado. E, reforçando o já exposto, o acervo probatório é insuficiente a esse desiderato do recorrente. Desprovimento do recurso.” (Doc. 4, p. 7-11, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro (Doc. 9) foram desprovidos (Doc. 12).
Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXIV, e 37, caput, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332 (Doc. 16). 
Roberto Coimbra Bueno apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 20). 
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 54). Irresignado, o Estado do Rio de Janeiro interpôs o presente agravo (Doc. 57).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à inocorrência de má-fé processual do exequente por suposta prática de atos protelatórios demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Assevere-se, ainda, que a controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 
I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 
II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.“ (Recurso Extraordinário 1.558.130-AgR, de que fui relator, Segunda Turma, DJe de 18/11/2025, destaquei)
 
“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Preclusão. Reexame de provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF.
I. Caso em exame 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se pleiteia a expedição de requisitório complementar em razão da aplicação dos índices de correção monetária definidos no tema 810 do STF. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação dos temas 810, 1.170 e 1.361 do STF afastaria a preclusão reconhecida no caso concreto. 
III. Razões de decidir 
3. O Tribunal de origem consignou que a execução foi extinta pelo pagamento integral do débito, sem impugnação tempestiva pela parte agravante, configurando-se a preclusão. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo regimental desprovido.
 _________ 
Jurisprudência relevante citada: temas 810, 1.170 e 1.361; Súmula 279/STF; ARE 1.490.648 AgR, RE 1.498.922 AgR.” (Recurso Extraordinário 1.517.545-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/04/2025, destaquei)
 
“Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 
2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV.
3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 
4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 
5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 
6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 
7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Recurso Extraordinário 1.381.653-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 08/10/2024, destaquei)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente